Tribunal: TJMT
Processo: 1020403-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020403-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (AGRAVANTE), ADEMIR MACORIM DA SILVA - CPF: 197.084.409-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS SNIPER E INFOJUD. ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. EXAURIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que indeferiu pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SNIPER, INFOJUD e de indisponibilidade via CNIB, nos autos de ação de execução para entrega de coisa incerta, consistente na entrega de 12.000 sacas de soja, equivalente ao valor originário de R$ 551.905,96.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização dos sistemas informatizados de localização patrimonial SNIPER e INFOJUD depende do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais por parte do exequente; e (ii) saber se a decretação de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) pode ser deferida sem o esgotamento das medidas executivas típicas disponíveis.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não se exige o esgotamento de diligências extrajudiciais como condição para o uso de mecanismos como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, interpretação que decorre dos artigos 797 e 798 do CPC, conjugados com o princípio da efetividade da execução e o dever de cooperação processual.

4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), implementado oficialmente no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, constitui ferramenta de apoio à investigação patrimonial no contexto da Justiça 4.0, sendo cabível sua utilização sem necessidade de demonstração de exaurimento de diligências convencionais.

5. A execução, embora deva respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor, constitui procedimento de interesse do credor, sendo que a penhora deve recair sobre bens que garantam a liquidez e a segurança necessárias à efetiva satisfação do crédito.

6. Quanto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), prevalece o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens exige o esgotamento prévio das medidas executivas típicas, demonstrando-se a impossibilidade de localização de bens penhoráveis e a frustração das tentativas ordinárias de constrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para autorizar a realização de diligência de pesquisa patrimonial nos sistemas SNIPER e INFOJUD.
Tese de julgamento:

"1. É desnecessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas SNIPER e INFOJUD para fins de localização patrimonial em execução. 2. A decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB exige a demonstração de prévia tentativa de localização de bens por meios executivos típicos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 797, 798, 921, III; Lei Estadual no 11.077/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.05.2022; STJ, REsp 1.721.648/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.04.2018; TJMT, AI 1012124-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2025; TJMT, AI 1013025-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
apresentado por
PAULO MOCELLIN
com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum no bojo da
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 1002036-53.2020.8.11.0086,
que indeferiu pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SNIPER, INFOJUD e indisponibilidade via CNIB.

Alega o recorrente que ajuizou ação de execução em face do agravado, visando à satisfação de débito inadimplido, no valor originário de R$ 551.905,96 (quinhentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinco reais e noventa e seis centavos). Em suas palavras afirma que,
"a ação tramita desde o mês de agosto de 2020, entretanto, sem que atos constritivos conseguissem atingir bens suficientes para satisfazer o débito".

Para reforçar sua alegação, argumenta que sempre impulsionou o feito quando devidamente intimado. Sustenta, ainda, que, após tentativas inexitosas de constrição via SISBAJUD e RENAJUD, foi proferida decisão no ID 183535667, na qual se determinou a intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de remessa ao arquivo provisório,

nos termos do art. 921, III, do CPC, o que efetivamente ocorreu, mesmo após manifestação do agravante, na qual requereu novas diligências, e sem o cumprimento da ordem judicial de inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes,

via Sistema SerasaJud.

Inconformado, o agravante sustenta que não foram esgotados todos os meios executivos disponíveis, estando pendente apreciação o requerimento de nova tentativa de localização patrimonial por meio por meio dos sistemas SNIPER, bem como o pedido de indisponibilidade de bens via CNIB, de inscrição do nome do executado no cadastro de devedores via SERASAJUD e de requisição à Receita Federal para apresentação das três últimas declarações de imposto de renda da parte executada.

Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, para que seja revogada a suspensão da execução, com a determinação de realização de pesquisas patrimoniais em nome do executado, por meio dos sistemas SNIPER e INFOJUD; a decretação de indisponibilidade de bens, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; bem como a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, por intermédio do sistema SERASAJUD.

Recolhimento do preparo recursal, conforme ID 295302878.

Deferida a tutela recursal, com a concessão de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento (ID. 295532350).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
PAULO MOCELLIN
, visando à reforma de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 1002036-53.2020.8.11.0086
, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SNIPER, INFOJUD e de indisponibilidade via CNIB.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015, inciso IV, e 1.016 do CPC, razão pela qual deve ser conhecido.

Depreende-se dos autos que o agravante ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta, em razão de obrigação contratual consistente na entrega de 12.000 (doze mil) sacas de soja, com sessenta quilogramas cada, a título de pagamento pelo uso da terra, conforme pactuado no Contrato Particular de Confissão de Dívida, equivalente ao valor originário de R$ 551.905,96 (quinhentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinco reais e noventa e seis centavos).

A execução, embora deva respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor, constitui, em sua essência, um procedimento de interesse do credor. Assim, a penhora deve recair sobre bens que garantam a liquidez e a segurança necessárias à efetiva satisfação do crédito. O objetivo precípuo da execução é, portanto, a realização do crédito exequendo.

Com esse intuito, foram deferidas as pesquisas de praxe, visando à tentativa de localização de bens passíveis de penhora em nome do agravado, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

A insurgência recursal diz respeito à decisão que determinou a
suspensão do processo executivo, com remessa ao arquivo
, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis, após tentativa infrutífera de bloqueio por meio dos sistemas referidos.

O agravante alega, em síntese, que
o juízo de origem deixou de apreciar requerimento de novas diligências
, notadamente aquelas realizadas por meio dos sistemas
Sniper e Infojud, além do pedido de indisponibilidade de bens via CNIB, bem como a inclusão de seu nome no cadastro de devedores, via SERASAJUD.

De fato, verifica-se que havia petição pendente de apreciação, na qual se requeria nova tentativa de localização patrimonial, sem que tenha havido deliberação expressa sobre o pleito.

Ademais, observa-se que a ação de execução tramita desde agosto de 2020 e, até o momento, o crédito perseguido pelo exequente, ora agravante, permanece insatisfeito, o que não impede a utilização, pelo Poder Judiciário, dos meios disponíveis para a tentativa de localização de bens e numerários aptos a garantir a execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se exige o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais como condição para o uso de mecanismos como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, desde que voltados à efetividade da execução.

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1 .636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022 - grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL.
SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 2. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1 .184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "[...]
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
". O entendimento supramencionado
tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud
. 3. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp: 1721648 RJ 2017/0334247-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018 - grifo nosso).

Esse entendimento decorre da interpretação conjunta dos artigos 797 e 798 do CPC, do princípio da efetividade da execução e do dever de cooperação processual (art. 6o do CPC).

Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMAS CONVENIADOS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de busca patrimonial formulado pela parte exequente, sob o argumento de que compete à parte autora promover diligências para localização de bens do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos sistemas informatizados de localização de bens (INFOJUD, INFOSEG, SREI/ONR e SNIPER) depende do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais por parte do credor, bem como se há limites à expedição de ofícios para fins de pesquisa patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Jurisprudência consolidada reconhece que não se exige o esgotamento de diligências convencionais para o uso de sistemas como INFOJUD, INFOSEG, SREI/ONR e SNIPER, cuja utilização visa à efetividade da execução e decorre de convênios institucionais celebrados com o Poder Judiciário.

A decretação de indisponibilidade de bens via CNIB exige, contudo, demonstração do esgotamento das diligências ordinárias.

A expedição de novos ofícios deve observar critérios de racionalidade, proporcionalidade e progressividade dos atos executivos, sendo incabível deferi-los enquanto pendentes de conclusão medidas previamente autorizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para autorizar a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas INFOJUD, INFOSEG, SREI/ONR e SNIPER, com ônus financeiro a cargo da parte requerente.

Tese de julgamento:
“1. É desnecessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas INFOJUD, INFOSEG, SREI/ONR e SNIPER para fins de localização patrimonial
. 2. A decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB exige a demonstração de prévia tentativa de localização de bens por meios ordinários. 3. A expedição de ofícios sucessivos deve observar os princípios da racionalidade, da proporcionalidade e da progressividade dos atos executivos.”

(N.U 1012124-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO PENHORA –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD

– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO
– PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004628-95.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024 - grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Monitória (em fase de Cumprimento de Sentença) –
CONSULTA SISTEMA INFOJUD – INDEFERIMENTO – REFORMA
– RECURSO PROVIDO. Possibilidades para localização de bens dos executados passíveis de penhora, por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud esgotada sem êxito.
A pesquisa requerida (Infojud) além de ser legítima e não violar a proteção do sigilo fiscal, tem o condão de agilizar e tornar efetiva a prestação jurisdicional
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10073475020248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA REALIZAR CONSULTA NO SISTEMA SISBAJUD – PARTE BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – GRATUIDADE QUE COMPREENDE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
O Poder Judiciário firmou convênios com prestadoras de serviços Infojud, Renajud, Bacenjud (Sisbajud) e SREI, e a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio de tais ferramentas, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente
. (RAI n.o 1000581-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2023). (grifo nosso).

Já o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), tem por objetivo agilizar e facilitar a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas que figuram como partes em processos judiciais.

E já foi implementado o referido sistema no âmbito deste Tribunal, não gerando custos aos tribunais o uso dessa plataforma digital do poder judiciário.

Nesse sentido, este Sodalício já firmou o entendimento de que, desde a sua implementação, é cabível a utilização dessa ferramenta, sem necessidade de demonstração de exaurimento de diligências convencionais.

Nesse sentido,

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA PELO SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVO) - CONSULTA – POSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A consulta ao sistema SNIPER é cabível para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, na via administrativa,
especialmente, no caso, quando as consultas via sistemas SISBAJUD foram infrutíferas, a evidenciar a necessidade de deferimento da medida. Precedentes do egrégio STJ.” (RAI n.o 1019684-71.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 29.09.2024). (grifo nosso)

Contudo, em relação ao CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, prevalece o entendimento no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens é cabível após comprovado o esgotamento prévio das medidas executivas típicas (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD etc.), o que não ocorreu no caso.

É o que se extrai do recente julgado:

“Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento.
Execução De Título Extrajudicial. Pesquisa Patrimonial. Sistemas Eletrônicos De Localização De Bens. Cnib, Srei E Sniper
. Utilização Parcialmente Admitida. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER para localizar bens penhoráveis em Execução, após frustradas tentativas de bloqueio e penhora de ativos via BacenJud, Sisbajud e InfoJud.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no curso de execução frustrada, é admissível o uso dos sistemas CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), SREI (Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis) e SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), para viabilizar a efetividade da tutela executiva.

III. Razões de decidir

3. Conforme orientação consolidada do STJ, o uso do sistema CNIB para decretação de indisponibilidade de bens está condicionado ao esgotamento prévio dos meios executivos típicos e à observância do contraditório (REsp 1.969.105/MG; AgInt no AREsp 1.896.942/RJ; REsp 2.141.068/PR),
circunstância não verificada no caso.

4. Quanto ao SREI, trata-se de sistema público acessível diretamente pela parte interessada, mediante cadastro e pagamento dos emolumentos, sendo dispensável a intervenção jurisdicional.

5. Já o sistema SNIPER, incorporado oficialmente à estrutura do TJMT por adesão institucional, constitui ferramenta de apoio à investigação patrimonial no contexto da Justiça 4.0, podendo ser legitimamente utilizado pelo juízo da execução como medida voltada à satisfação do crédito exequendo
.

IV. Dispositivo

6.
Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para autorizar a utilização do sistema SNIPER, mantido o indeferimento do pedido de uso dos sistemas CNIB
e SREI.

Tese de julgamento:
"1. O uso do sistema CNIB para decretação de indisponibilidade de bens exige o esgotamento prévio dos meios executivos típicos e observância do contraditório
. 2. A pesquisa via SREI prescinde de autorização judicial, podendo ser realizada diretamente pela parte interessada. 3. É admissível a utilização do sistema SNIPER pelo Judiciário estadual, diante de sua implementação oficial e finalidade de assegurar a efetividade da execução."

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.969.105/MG, Quarta Turma, DJe 19.09.2023; AgInt no AREsp 1.896.942/RJ, Quarta Turma, DJe 18.04.2024; REsp 2.141.068/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024; TJMT, AI 1002543-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 02.05.2025.”

(N.U 1013025-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEVEDORES PELO SISTEMA CNIB – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS
– INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório
. Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial (Inteligência do artigo 797 do CPC). Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizara sua prestação jurisdicional.” (RAI n.o 1009135-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025). (grifo nosso)

Nesse contexto, o pedido do agravante visa a localização de bens por meio dos sistemas disponíveis ao Poder judiciário, com o intuito de agilizar e simplificar a busca de bens aptos à satisfação da obrigação, assegurando a efetiva prestação jurisdicional.

O indeferimento da pesquisa, sob o argumento equivocado de que o exequente/agravante
não teria se manifestado nos autos requerendo novas medidas coercitivas
, constitui óbice indevido ao direito do credor de perseguir à satisfação de seu crédito, violando os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

Portanto, por estes termos, tenho que a decisão agravada merece reforma, para deferir o pedido de busca de informações junto aos sistemas INFOJUD e SNIPER.

E quanto a decretação de indisponibilidade de bens, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, deve ser demonstrado o exaurimento das medidas executivas, tais como: a impossibilidade de localização de bens penhoráveis, a frustração das tentativas de constrição de ativos financeiros por meio do Sisbajud, bem como a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Denatran ou aos Detrans.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para autorizar a realização de diligência de pesquisa patrimonial, nos sistemas SNIPER e INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025